Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. RECURSOS PROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juiz Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos Jurados.
2. O magistrado deve se convencer acerca da existência do crime e dos indícios de autoria ou de participação para, pronunciando o réu, dar prosseguimento à acusação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal: "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."
3. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, de rigor a despronúncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.
4. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram aptos para submeter os recorrentes ao Tribunal do Júri.
5. Recursos providos.